Tribunal: TJDFT
Processo: 0721654-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO FORÇADO DE OBRIGAÇÃO. PORTABILIDADE DE DÍVIDA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DE REAJUSTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE AUTORA.
1. Para que surja a obrigação de reparação do dano, mister a demonstração da conduta e o nexo de causalidade entre aquele e o dano suportado pela ofendida. Se o consumidor não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o pedido de reajuste contratual não pode ser acolhido.
2. Ainda que se trate de relação de consumo é necessário que a parte acoste provas que demonstrem o mínimo de verossimilhança aos fatos alegados.
3. Se não restou comprovada qualquer conduta ilícita praticada pelas instituições financeiras, não há que se falar em restituição de valores em favor do consumidor.
4. Apelo não provido.